Tribunal: TJDFT
Processo: 0721568-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MANUTENÇÃO. PENHORA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela devedora contra a decisão de rejeição à impugnação ao bloqueio de seus ativos financeiros (manutenção de 30% da verba penhorada) proferida no cumprimento de sentença 0703290-36.2021.8.07.0014.
2. É consolidade o entendimento de que a impenhorabilidade, atribuída pelo artigo 833 do Código de Processo Civil, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência.
2.1. Isso porque, do contrário, é prestigiar que os devedores utilizem do argumento da impenhorabilidade para tanto.
3. Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o).
4. No caso dos autos, a recalcitrância da devedora na quitação do débito estimula a necessidade da constrição diretamente em seus ativos financeiros, ressalvado os valores decorrentes das pensões alimentícias comprovadas nos autos.
5. Para além, não pode a devedora se eximir do dever de quitação do débito sob o argumento de que se encontra em situação de desemprego, porquanto possui plena capacidade de se reinserir no mercado de trabalho.
6. Pela análise do acervo probatório, a devedora não logrou êxito em demonstrar que a penhora de 30% (trinta por cento) do ganho médio auferido afetará sua subsistência nem de sua família e, tampouco, ofenderá sua dignidade.
7.RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
8. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, todavia, suspensa a sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.